Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803018-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: HANNYERE DE LUCENA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PANDEMIA DO CORONAVIRUS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM DOENÇA CRÔNICA. DENEGAÇÃO.

1.

Não há nos autos laudo médico que enquadre o paciente no grupo de risco do coronavírus, pois a doença crônica que o acomete não está entre aquelas que podem agravar seu estado de saúde caso venha a contrair a COVID-19.

2.

Os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, sendo o risco de contaminação dentro ou fora deles igual diante da pandemia, não havendo razão concreta neste momento para enquadrar o paciente em uma das situações do art. 117 da LEP.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado por
LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO E OUTRA
em favor de HANNYERE DE LUCENA LIMA
.

As Impetrantes sustentam, resumidamente, que o Paciente está cumprindo
a pena de 13 anos, 5

meses e 12 dias de reclusão, em razão de sentença penal condenatória, e desde 07.03.2014 encontra-se em regime semiaberto. Destacam que ele é universitário, teve várias saídas temporárias deferidas, sempre com retorno, e não possui em seu desfavor qualquer falta grave. Alertam para a doença crônica que acomete o Paciente (fibromialgia), e que precisa fazer tratamento medicamentoso, cujo custo é absorvido por ele, porque o Sistema Médico Penitenciário não fornece. Em razão dessas peculiaridades, requerem as Impetrantes a concessão de prisão domiciliar ao Paciente, indeferida pelo Juízo a quo, em face da propagação do coronavírus, cujo risco de contaminação no estabelecimento prisional é grande e não há estrutura para a correta prevenção.

Constam as informações de praxe no ID 3005612.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3024991).

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3034688, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

As Impetrantes defendem em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal em face do indeferimento do pedido de prisão domiciliar realizado em 1º Grau, já que o Paciente é portador de doença crônica (fibromialgia) e precisa resguardar sua saúde para o contágio do coronavírus, pois o estabelecimento prisional não oferece a estrutura necessária para a prevenção da doença. Para tanto, destaca as qualidades do Paciente no cumprimento de sua pena com estudo universitário e disciplina.

A principal questão nestes autos é saber se o Paciente se enquadra no grupo de risco a ser potencialmente recomendada a prisão domiciliar disposta na Recomendação 62 do CNJ.

Pelo que foi apurado nos autos, o
Juízo a quo adotou providências no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, ordenando que a SEAP providenciasse seu isolamento, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das Casas Penais do Complexo de Americano.

A D. Procuradoria de Justiça noticia que em contato com o estabelecimento prisional, confirmou que todas as providências ordenadas pelo Juízo da Execução estão sendo realizadas e que o Paciente encontra-se com atendimento médico atualizado, com sua medicação também em dia, e em bom estado de saúde. Noticia também que os presos com estado gripal estão sendo isolados dos demais presos, e devidamente acompanhados por atendimento médico com ministração de medicação, e mesmo que já tenha sido detectado o primeiro caso de COVID-19 nos estabelecimentos prisionais do Estado o risco permanece o mesmo.

O que deve ser analisado neste momento é a capacidade do estabelecimento prisional de proteger seus detentos e ao que tudo indica a Penitenciária de Americano vem cumprindo as determinações sanitárias, inclusive já providenciando a desinfecção dos prédios.

Ora, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que a doença que acomete o Paciente (fibromialgia) está entre as doenças graves do grupo de risco e que podem gerar um agravamento de seu quadro caso adquira a COVID-19, como acontece em portadores de HIV, diabetes, hipertensão, doenças renais etc.

Em sendo assim, verifica-se que o fato do paciente sofrer de fibromialgia e ter qualidades pessoais não é suficiente para lhe enquadrar no art. 117 da LEP, mesmo em tempos de pandemia, posto que sofrer de doença crônica não lhe coloca automaticamente no grupo de risco, e nem mesmo os pacientes que se encontram no grupo de risco são automaticamente beneficiados com revogação da prisão ou transferência para prisão domiciliar, tudo depende de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

Outrossim, não há qualquer garantia ao Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia
pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.”
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 04/06/2020